Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. Conhece-se parcialmente do Habeas Corpus quando a decisão foi parcialmente revogada pelo Magistrado de origem, quanto aos supostos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a grande quantidade e variedade de munições, de diversos calibres, inclusive de natureza restrita, bem como a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do paciente, além do anterior envolvimento em delito perpetrado com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Ordem denegada.